Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716807-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MOURA VIANA AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH MOURA VIANA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0716177-91.2021.8.07.0001 proposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME em desfavor da agravante, indeferiu o pedido formulado pela executada de que eventual penhora não recaísse sobre conta bancária onde recebe seus proventos de aposentadoria, assim como determinou que fossem realizadas as medidas constritivas necessárias à quitação do débito objeto da lide. A r. decisão recorrida (ID 71281142) restou fundamentada no fato de que a agravante/executada não apresentou nenhum fato impeditivo ao prosseguimento do feito, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, tampouco proposta de acordo com o objetivo de quitar dívida por ela reconhecida. Em seu agravo de instrumento, a agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser pessoa idosa, aposentada e que aufere como única fonte de renda benefício previdenciário que, inclusive, encontra-se atualmente bloqueado em decorrência da decisão agravada, fatos estes que demonstram a evidente vulnerabilidade da recorrente. No mérito, sustenta: (i) a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, assim como considerando a condição de vulnerabilidade da agravante, por ser pessoa idosa; e (ii) a manifesta existência de perigo de dano, haja vista que a conta bancária bloqueada é onde a agravante recebe sua única fonte de renda, de modo que o bloqueio determinado pelo Juízo de origem a impede de atender suas necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cabe salientar que a agravante é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aferindo renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e renda líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme demonstram o contracheque sob o ID 71281143 e os comprovantes de rendimentos apresentados pela parte agravada nos autos originários (IDs 233570851 a 233570866). Ademais, o fato de suas contas bancárias terem sido bloqueadas com a finalidade de satisfazer o débito perseguido pelo agravado não caracteriza justificativa plausível a embasar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que esta, como salientado anteriormente, somente é conferida àqueles que possuem renda baixa, ou que, por dificuldade econômica pontual, tenham suas despesas inevitavelmente sobrelevadas, não sendo esse o caso da agravante. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 18:25:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora